Tribunal: TJSP
Processo: 2331798-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGRESSO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE DESPESAS CITATÓRIAS PELO MUNICÍPIO AUTOR – Decisão agravada que determinou ao Município autor o recolhimento antecipado do valor referente a despesa citatória, sob o fundamento de que esta não corresponderia a espécie de taxa judiciária abrangida pela isenção prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGRESSO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE DESPESAS CITATÓRIAS PELO MUNICÍPIO AUTOR – Decisão agravada que determinou ao Município autor o recolhimento antecipado do valor referente a despesa citatória, sob o fundamento de que esta não corresponderia a espécie de taxa judiciária abrangida pela isenção prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Necessidade de reforma – Embora, de fato, as despesas com diligências citatórias estejam expressamente excluídas do conceito de taxa judiciária (art. 2o, inciso III e IX, da Lei Estadual no 11.608/2003), é garantido à Fazenda Pública o recolhimento destas despesas somente ao fim do processo, caso figure como sucumbente (art. 91 do CPC/2015) – Decisão agravada reformada. Recurso provido.